Tribunal: STF
Processo: RE 370170
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE.CONTRIBUIÇÃO
 PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEI 7.787/1989.
CONSTITUCIONALIDADE. DUPLA IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
É
constitucional a contribuição previdenciária incidente sobre o
décimo terceiro salário instituída pela Lei 7.787/1989, não obstante
 a alegada existência de dupla imposição tributária.
Embargos de
declaração rejeitados.